Tribunal: TJPA
Processo: 0002285-91.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNICA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MÉRITO PREJUDICADO.1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, V, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002285-91.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: PAULO ROBERTO GOMES CARDOSO
ADVOGADO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA - DEF. PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNICA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, V, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECUSO E RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PAULO ROBERTO GOMES CARDOSO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 16.02.2011, policiais civis receberam determinação para investigarem denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas, na Travessa Liberato de Castro, nº 394, no bairro Guamá, nesta cidade. Ao se deslocarem até o endereço indicado, encontraram dentro da residência consumindo droga, o acusado Paulo Roberto Gomes Cardoso. Após buscas no local, encontraram 21 (vinte e uma) petecas de cocaína, pesando 17,4 gramas, dois cachimbos usados para consumo de drogas, e um pote que continha carbonato de sódio/barrilha, utilizada na mistura do entorpecente para fazê-la render. O acusado e sua companheira, afirmaram que o proprietário da substância ilícita era o nacional Anderson Ferreira da Conceição, enteado de Paulo, que conseguiu sair da casa antes da abordagem policial. Por tal conduta, Paulo Roberto Gomes Cardoso e Anderson Ferreira da Conceição, foram denunciados como incurso no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença meritória às fls. 156/162-v, julgando parcialmente procedente a acusação,
absolvendo
Anderson Ferreira da Conceição, da imputação e
condenando
Paulo Roberto Gomes Cardoso, no crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

A defesa recorreu às fls. 178/182, pugnando a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena-imposta e afastamento da pena de multa.

Constam as contrarrazões às fls. 184/186.

Às fls. 189/191, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade
, com base no art. 109, V, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, pugnou pego reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela prescrição. De fato, compulsando os autos, entendo que o reonhecimento do instituto é medida impositiva.

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/04), foi acusado de ter praticado o crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, em 16.02.2011.

A
denúncia acusatória
foi recebida em
24.03.2014
(fls. 91), e o juízo singular, em
15.01.2019
,
prolatou sentença
meritória (fls. 156/162-v), condenando o apelante à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto. O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena privatida de liberdade igual ou superior a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois), regula-se no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal:
¿Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;¿

Desse modo, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em
26.03.2018,
considerando que trancorreu mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória (15.01.2019), vindo distribuído o processo, a mim, para julgamento, já prescrito, pelo que resta configurado o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 110, §1º, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, de acordo com o pedido Ministerial, declaro extinta a punibildade de
PAULO ROBERTO GOMES CARDOSO,
quanto à imputação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, V, c/c art. 110, §1º do Código Penal, na modalidade retroativa.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 23 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1